Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. SEM ADVERTÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar a antecipação da tutela recursal.
2. Trata-se de apelação contra sentença prolatada pelo 1o Juízo da Vara Cível de Ceilândia, pela qual extinto o processo sem resolução de mérito sob o argumento de não satisfação de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito nos termos do 485, IV do CPC.
3. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito ante a não comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão e recolhimento das custas complementares.
4. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
5. A comprovação da localização do veículo, seja por fotografia ou outro meio, como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão não tem amparo no Decreto-Lei 911/1969, bem como foge da razoabilidade ao impor ônus exagerado ao credor na busca do resultado útil do processo.
6. A não advertência da extinção do feito na hipótese de não recolhimento das custas complementares viola o princípio da cooperação entre as partes: “Viola o princípio da cooperação a não advertência de que, na hipótese de não atendimento da determinação de “recolhimento de custas complementares” no prazo de 5 (cinco) dias culminaria com a extinção do processo, sem julgamento de mérito, haja vista que instaura legitimamente na parte a confiança de que, mesmo na hipótese de não pagamento das custas no prazo, não haveria a extinção do feito” (Acórdão 1972893, 0707891-36.2022.8.07.0019, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.).
7. Recurso conhecido e provido.